Tribunal: TJDFT
Processo: 0736035-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. ABRIGAMENTO. IDOSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE VAGA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigatoriedade de o Poder Público promover o abrigamento do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idosos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência é dever jurídico-social imposto pelo Estatuto do Idoso à Administração Pública, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização desse direito fundamental.
3.1. Contudo, no caso em análise, o arcabouço probatório não demonstra a urgência capaz de justificar a concessão da tutela desconsiderando a lista de espera, sendo necessária a observância dos requisitos para concessão da vaga conforme as políticas do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 3o. Lei n. 10.741/03, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993862, de Relatoria do Des. Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal. Acórdão 1724207, de Relatoria da Des. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível.